Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729692-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CAROLINE LACERDA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 241063717 do processo n. 0717405-96.2024.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Caroline Lacerda Silva contra a recorrente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões recursais (ID 74224943), a agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Sustenta a inexistência de título executivo judicial válido. Alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Sobre o tema, aponta a responsabilidade da administradora do plano de saúde, que não integra o polo passivo do cumprimento de sentença. Afirma a desproporcionalidade do valor da multa, que ensejaria enriquecimento sem causa. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja afastada a multa ou reconhecido o excesso de execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para “(...) I. REFORMAR INTEGRALMENTE a decisão interlocutória agravada (ID.241063717), reconhecendo a inexistência de título executivo judicial válido para a cobrança das astreintes, em face da alegada extinção da ação principal por sentença (ID. 233782327) sem a imposição de multa, e, por conseguinte, extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, RECONHECER a ilegitimidade passiva da Agravante para responder pela execução das astreintes, uma vez que a suposta suspensão do plano de saúde decorreu de inadimplência da Agravada e de ato atribuído exclusivamente à administradora de benefícios (Qualicorp), que não integra a lide, afastando-se, assim, a cobrança das multas cominatórias em face da Agravante. III. Subsidiariamente, caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, REDUZIR o valor da multa cominatória para patamar razoável e proporcional, que se coadune com a finalidade coercitiva do instituto e com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando os argumentos de desproporcionalidade em face da alegada obrigação principal e dos parâmetros jurisprudenciais de casos mais graves”. Preparo recolhido (ID 74230873). É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC[1]. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[2], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. TJDFT acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme precedente elucidativo a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na parte final conste pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, depreende-se apenas fundamentação acerca da inexistência de título executivo judicial válido, da ilegitimidade passiva e da desproporcionalidade da multa, sem a expressa indicação da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. 3. Ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;